Tribunal: TJDFT
Processo: 0001405-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR. CRIME COMETIDO PELO PADRASTO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. Nos termos do art. 225, § 1o, inciso II, do CP, com redação anterior à Lei no 12.015/2009 – vigente à época dos fatos –, a ação penal atinente aos crimes contra os costumes quando praticados por detentor do pátrio poder, padrasto, tutor ou curador da vítima era pública incondicionada.
4. In casu, o crime de atentado violento ao pudor (art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a”, c/c art. 226, inciso II, todos do CP, com a redação anterior à Lei no 12.015/2009) foi praticado pelo ora embargante, entre os anos de 2003 e 2006, na qualidade de padrasto da vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos descritos na denúncia. Dessa forma, a persecução penal não estava condicionada à representação da ofendida, não havendo que se falar, portanto, em decadência do direito de representação.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.